Tribunal: TJPA
Processo: 0800846-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800846-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO LOPES GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO

PROCESSO Nº
0800846-80.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCOS VINÍCIUS FERREIRA – OAB/PA 36.355

PACIENTE:
MÁRCIO LOPES GOMES – CPF 796.382.012-15

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800886-23.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
FURTO QUALIFICADO – Art. 155, §4º, I e IV, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DA DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS DE ORIGEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA CONCEDIDA PARA DETERMINAR SEJA FRANQUEADO A DEFESA O ACESSO AOS AUTOS DE ORIGEM QUANTO ÀS PROVAS JÁ DOCUMENTADAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO em favor de
MÁRCIO LOPES GOMES
, contra decisão do juízo da 1ª Vara de Inquéritos da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de habilitação da defesa do paciente nos autos do processo de n°
0800886-23.2024.8.14.0401, que apura o crime de furto qualificado.

Na inicial, narra o impetrante que após ter conhecimento a respeito do mandado de prisão expedido contra si, o paciente constituiu defesa – tendo sido realizado pedido de acesso ao inquérito policial no bojo do qual consta o decreto preventivo.

No entanto, a autoridade coatora teria indeferido o acesso do patrono aos autos sob o argumento de que havia diligências ainda em andamento. Assim, até o momento presente, o paciente estaria sofrendo coação em razão da ausência de elementos de informação acerca da investigação que corre sobre si e quanto aos termos da decisão que culminou no mandado de prisão em seu desfavor.

Alega o impetrante haver ilegalidade por cerceamento de defesa, ante a incidência da súmula vinculante n° 14:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

–
STF. Súmula Vinculante 14

Em sede de pedidos, requer a concessão da ordem para que
(i)
seja

concedido ao paciente o amplo acesso aos autos da investigação criminal em tela, como meios de que possa exercer o direito constitucional ao contraditório;
(ii)
seja

expedido o contramandado de prisão preventiva.

No ID 17811077, a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

No ínterim das diligências administrativas, foram capturadas imagens de câmeras de monitoramento e identificado o veículo que levou os supostos autores ao local do crime (VW Fox, cor branco, placa QVD 3325 e com a descrição no capô “Deus”). Com base na informação, a Polícia Militar obteve êxito em localizar o mencionado automóvel, o qual se encontrava em posse do paciente.

Os familiares de Márcio Lopes Gomes procuraram o ofendido e pagaram a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de ressarcimento pelos objetos supostamente furtados.

(...) Em 15.01.2024 o causídico do investigado Márcio pugnou a habilitação e acesso nos autos. Por sua vez, esta autoridade judiciária indeferiu o pleito, em razão da natureza sigilosa da representação policial e o eventual acesso a essas informações poderá causar prejuízo às investigações. Registre-se que o pedido não está albergado pela Súmula Vinculante 14 do STF.

No dia 22.01.2024, o Ministério Público requereu a juntada das imagens das câmeras de monitoramento que foram encaminhadas à perícia científica e após serem anexadas aos autos irá se manifestar acerca da representação.

Posto isto, nesta data este Juízo determinou a intimação da autoridade policial, a fim de anexar o requerido pelo Parquet, no prazo de 10 (dez) dias.

– ID 17922351

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 17940272).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço em parte da impetração, visto que impossibilitada a análise da ilegalidade arguida como fundamento do pedido de revogação da prisão na ausência da decisão que a decretou.

Quanto à parte conhecida – pleito de acesso aos autos de origem por parte da defesa do paciente, passo a decidir.

A despeito da justificativa da autoridade coatora para não conceder acesso às defesas, consta da decisão coatora o seguinte:

Por fim, considerando que o
requerido pelo
Parquet
já foi cumprido pela autoridade policial
(Id. 108869215),
devolva-se o feito ao Ministério Público
para a manifestação

acerca da representação.
Com o parecer, conclusos para decisão.

Em razão disso, concluo que as diligências pendentes já se encontram superadas, inexistindo razão para que subsista o impedimento de acesso das partes ao processo.

Com amparo dos Tribunais Superiores, registro:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. INSTAURAÇÃO COM BASE EM TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA.
NEGATIVA DE ACESSO DA DEFESA AOS RESPECTIVOS AUTOS.
INVOCAÇÃO GENÉRICA DA REGRA DO SIGILO DA COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 7º, § 3º, LEI Nº 12.850/13).
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIREITO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS E QUE DIGAM RESPEITO AO AGRAVANTE.

RESSALVA TÃO SOMENTE DAS DILIGÊNCIAS EM CURSO.
PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO PARA, ADMITIDA A RECLAMAÇÃO, JULGÁ-LA PROCEDENTE.

1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

2. Na espécie, o juízo reclamado
em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas
.

3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria “preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador”.

4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido “acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal”, e que não lhe cabia, “sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas”.

5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos.

6.
O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes.

7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é
legítimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso
.

8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente.

(Rcl 28903 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 20-06-2018

PUBLIC 21-06-2018)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE
. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SIGILO DECRETADO. VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.
DILIGÊNCIAS EM CURSO.

POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS EXPEDIENTES JÁ DOCUMENTADOS
. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE.

I - Não se admite, em princípio, a impetração de habeas corpus contra decisão que denega pedido liminar em sede de writ impetrado na origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância (enunciado 691 da súmula do STF), ressalvadas as decisões teratológicas ou com deficiência de fundamentação, o que não ocorre na hipótese.

II - O procedimento de investigação criminal, por regra, é sigiloso, buscando, com a restrição da publicidade, conferir maior resultado na apuração da prática criminosa.

III - Não obstante, a c. Suprema Corte ao editar a Súmula Vinculante nº 14 assentou que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa" (grifei).

IV -
No caso em exame, o acesso aos autos não foi franqueado ao paciente. Não obstante, em vista do sigilo decretado de forma fundamentada, possui direito de acesso aos autos apenas dos expedientes já documentados, ressalvadas as diligências pendentes de cumprimento.

Habeas corpus conhecido em parte para conceder a ordem tão somente no sentido de franquear ao paciente o acesso às diligências já finalizadas e documentadas, ressalvando-se o sigilo daquelas que porventura encontram-se pendentes de cumprimento.

(HC n. 306.035/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 24/2/2015.)

Assim, verificando que concluídas as diligências policiais e que os autos de 1° grau já aguardam manifestação do Ministério Público estadual,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
CONCEDO
a ordem para determinar seja franqueado o acesso ao processo de origem à defesa do paciente MARCIO LOPES GOMES.

Na hipótese de retorno dos autos, uma vez mais, para diligências policiais, opere-se nos termos do posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores – a fim de que sejam operadas de forma sigilosa tão somente as diligências em curso, mantendo-se o acesso à defesa quanto às provas já produzidas e documentadas nos autos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024